Tribunal: TJDFT
Processo: 0025447-11.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUTOS ARQUIVADOS PROVISORIAMENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a ação monitória nos termos do art. 487, II, do CPC.

2. Desde o trânsito em julgado da sentença que julgou improcedentes os embargos do devedor e procedente o pedido monitório, o credor não diligenciou no sentido de obter o crédito vindicado, seja pela não deflagração do cumprimento de sentença, seja pela manutenção e esquecimento dos autos arquivados há mais de 7 anos, o que autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando o prazo de três anos de que trata o art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil. Precedentes.

3. Embora evidenciado que o credor deu causa à ocorrência da prescrição, não se olvida que a ação monitória foi ajuizada por conduta atribuível ao devedor, que deixou de adimplir o débito, e que a ocorrência da prescrição intercorrente não pode ser confundida com a sucumbência a ensejar o pagamento de honorários em favor da parte devedora. Portanto, deve ser mantida a sentença que condenou o devedor em honorários advocatícios.

4. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.